Tribunal: TJSP
Processo: 1102756-03.2019.8.26.0100
Classe: Apelação Cível / Cancelamento de vôo
Órgão julgador: Mourão Neto
Órgão colegiado: 19a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-07-26
Data de publicação: 2020-07-26

Ementa:
Consumidor e processual. Transporte aéreo. Ação indenizatória. Sentença de improcedência. Pretensão à reforma manifestada pelas autoras. Viabilidade em parte.
Responsabilidade patente da companhia aérea. Art. 14 do CDC. Danos morais caracterizados. Atraso de 4 (quatro) horas. Dano moral caracterizado, à luz das peculiaridades do caso concreto. Indenização devida, mas não no montante postulado.

Ementa:
Consumidor e processual. Transporte aéreo. Ação indenizatória. Sentença de improcedência. Pretensão à reforma manifestada pelas autoras. Viabilidade em parte.
Responsabilidade patente da companhia aérea. Art. 14 do CDC. Danos morais caracterizados. Atraso de 4 (quatro) horas. Dano moral caracterizado, à luz das peculiaridades do caso concreto. Indenização devida, mas não no montante postulado. Valor da indenização moral ora arbitrada em R$ 2.500,00, suficiente para compensar os danos sofridos pelas autoras.
RECURSO PROVIDO EM PARTE.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000572673
ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1102756-03.2019.8.26.0100, da Comarca de São Paulo, em que é apelante LIVIA
FERNANDES DUARTE, são apelados GOL LINHAS AÉREAS S.A. e GOL LINHAS
AÉREAS INTELIGENTES S/A.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 19a Câmara de Direito Privado
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Deram provimento em
parte ao recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores RICARDO PESSOA DE
MELLO BELLI (Presidente sem voto), DANIELA MENEGATTI MILANO E JOÃO
CAMILLO DE ALMEIDA PRADO COSTA.
São Paulo, 26 de julho de 2020.
MOURÃO NETO
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1102756-03.2019.8.26.0100 -Voto no 20.981
2
Apelação n. 1102756-03.2019.8.26.0100
Voto n. 20.981
Comarca:
São Paulo (Foro Central 38a Vara Cível)
Apelantes:
Rarissa Beatriz Pinheiro Fernandes Duarte e Lívia
Fernandes Duarte
Apelada:
Gol Linhas Aéreas Inteligentes S/A

MMa. Juíza:
Carolina de Figueiredo Dorlhiac Nogueira
Consumidor e processual. Transporte aéreo. Ação
indenizatória. Sentença de improcedência. Pretensão à
reforma manifestada pelas autoras. Viabilidade em parte.
Responsabilidade patente da companhia aérea. Art. 14
do CDC. Danos morais caracterizados. Atraso de 4
(quatro) horas. Dano moral caracterizado, à luz das
peculiaridades do caso concreto. Indenização devida,
mas não no montante postulado. Valor da indenização
moral ora arbitrada em R$ 2.500,00, suficiente para
compensar os danos sofridos pelas autoras.
RECURSO PROVIDO EM PARTE.
I Relatório.
Rarissa Beatriz Pinheiro Fernandes Duarte e Lívia Fernandes
Duarte, ora apelantes, ajuizaram ação indenizatória em face da Gol Linhas
Aéreas Inteligentes S/A (substituída por Gol Linhas Aéreas S/A), ora apelada,
aduzindo que Rarissa adquiriu passagens aéreas para ela e sua filha, a coautora
Lívia, então com pouco mais de um ano de idade, tendo como origem o
aeroporto de Congonhas (cidade de São Paulo), em 16 de agosto de 2019 às
21h10, e destino o aeroporto localizado na cidade de Uberlândia (MG), com
chegada prevista para às 22h25.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1102756-03.2019.8.26.0100 -Voto no 20.981
3
Ocorreu que aproximadamente 21h40 minutos, quando
aguardava o embarque, Rarissa verificou pelo monitor do aeroporto que o voo
fora cancelado. Ao se dirigir ao guichê de atendimento da companhia aérea, foi
orientada a retirar as malas e se dirigir ao terminal de ônibus, pois foram
realocadas em voo com partida do aeroporto de Guarulhos (SP).
O voo partiu a 1h20 do dia 17 de agosto, chegando ao destino
às 2h40, com mais de 4 (quatro) horas de atraso.
Relataram as autoras o descaso da companhia aérea com o
transporte das malas, ausência de informações de alimentação.
Pugnaram pela condenação da ré ao pagamento de
indenização por danos morais no montante de R$ 10.000,00 (dez mil reais).
(Petição inicial a fls. 1/11 e documentos a fls. 12/29.)
Na contestação (fls. 37/56) defendeu a ré a ausência de ato
ilícito. Afirmou que o cancelamento do voo fora necessário para reparos
técnicos na aeronave e que foi prestada assistência material às autoras, como
transporte e alimentação, inexistindo, assim, dano moral.
Na réplica (fls. 147/160) as autoras impugnaram a cópia de
tela do sistema da ré, apresentado para comprovar o fornecimento de refeição.
Manifestações do Ministério Público às fls. 164/170 e 181.
A sentença (fls. 182/185) julgou improcedente o pedido.
Sucumbentes, as autoras foram condenadas ao pagamento das custas, despesas
processuais e honorários advocatícios, fixados em 10% do valor atualizado da
causa.
Inconformadas, apelam as autoras pugnando pela total
reforma do decisum, repisando as teses trazidas na petição inicial (fls. 190/201).
Contrarrazões a fls. 205/216.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1102756-03.2019.8.26.0100 -Voto no 20.981
4
Parecer da Procuradoria de Justiça opinando pelo não
provimento do apelo (fls. 229/233).
II Fundamentação.
O apelo pode ser conhecido e comporta provimento em
parte.
Com efeito, a relação entre as partes é, inegavelmente, de
consumo, sujeitando-se, pois, ao Código de Defesa do Consumidor, sendo que
o artigo 14, caput, preceitua que “o fornecedor de serviços responde, independentemente da
existência de culpa, pela reparação dos danos causados aos consumidores por defeitos relativos à
prestação dos serviços”, ou seja, adota a responsabilidade objetiva como um de seus
principais traços, em atenção à reconhecida vulnerabilidade do consumidor e
corolário lógico do risco da atividade lucrativa que empreende o fornecedor. E
sendo hipótese de responsabilidade objetiva, cabe à prestadora, ordinariamente,
provar a inexistência do defeito e/ou a propalada culpa exclusiva do
consumidor ou de terceiro, o que não ocorre no caso dos autos.
Ainda que se pudesse afirmar que o voo teria sido
efetivamente cancelado para “reparos técnicos” (fls. 40), certo é que tal
circunstância integra o risco da atividade empresarial desenvolvida pela
companhia aérea, caracterizando fortuito interno e, portanto, não afasta sua
responsabilidade pelos danos causados às consumidoras.
No caso concreto, não se tratou de simples atraso de
aproximadamente 4 (quatro) horas, mas de cancelamento após o check in, sem
qualquer justificativa e sem assistência (importante observar que a cópia de fls.
44 não comprova a alimentação supostamente colocada à disposição das
autoras), obrigando a autora Rarissa a aceitar a viagem com partida de outro
aeroporto e chegada ao destino durante a madrugada, tudo isso somado ao fato

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1102756-03.2019.8.26.0100 -Voto no 20.981
5
que ela estava acompanhada da coautora, Lívia, de apenas 1 de ano de idade,
tornando a viagem certamente exaustiva.
Na lição de Yussef Said Cahali, dano moral “é a dor resultante da
violação de um bem juridicamente tutelado, sem repercussão patrimonial”, enfatizando que
ela pode ser classificada como “dor física dor-sensação, como a denominada Carpenter
nascida de uma lesão material” ou “dor moral dor-sentimento, de causa imaterial” (Dano
moral. São Paulo: Editora Revista dos Tribunais, 2011. Página 28).
Conforme Antônio Jeová Santos, “o que configura o dano moral é
aquela alteração no bem-estar psicofísico do indivíduo”, de modo que “se do ato de outra
pessoa resultar alteração desfavorável, aquela dor profunda que causa modificações no estado
anímico, aí está o início da busca do dano moral” (Dano moral indenizável. 4a edição.
São Paulo: Editora Revista dos Tribunais, 2003. Páginas 94/95).
Tendo em vista essas lições doutrinárias, é possível afirmar
que as autoras experimentaram, sim, dano moral, pois ninguém fica
psicologicamente indiferente à situação por ela vivenciada, não se cuidando de
mero aborrecimento ou dissabor, mas, sim, de inegável abalo psicológico.
Cumpre salientar que na hipótese vertente “a prova efetiva do
dano pode ser afastada porque qualquer homem médio que tivesse passado pela situação da
vítima do dano teria experimentado as mesmas sensações (a mesma dor, o mesmo sofrimento
etc.)”, como se colhe do escólio de Rodrigues Wambier e Tereza Arruda Alvim
Wambier (A prova do dano moral da pessoa jurídica. Revista Jurídica, Porto
Alegre: Notadez, número 317, ano 52, páginas 7-13).
No que se refere ao quantum indenizatório, Rui Stoco ensina
que se trata de “questão verdadeiramente angustiante”, na medida em que o dano
moral, “ao contrário do dano material que se afere em função do dano emergente (aquilo que
efetivamente se perdeu) e do lucro cessante (aquilo que se deixou de ganhar) e, portanto, mostra-
se matematicamente aferível , não traduz um desfalque ao patrimônio, nem diminuição

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1102756-03.2019.8.26.0100 -Voto no 20.981
6
alguma”. Adiante, o doutrinador leciona que a tendência moderna “é a aplicação do
binômio punição e compensação, ou seja, a incidência da teoria do valor do desestímulo (caráter
punitivo da sanção pecuniária) [embora seja mais adequado falar em caráter
pedagógico] juntamente com a teoria da compensação, visando destinar à vítima uma soma
que compense o dano moral sofrido”, acrescentando que “parte da doutrina também faz
menção ao binômio punição e prevenção, como Caio Mário, Carlos Alberto Bittar, Sergio
Cavalhieri Filho e Antônio Jeová Santos” (Tratado de responsabilidade civil. 9a
edição. São Paulo: Editora Revista dos Tribunais, 2013. Tomo II, páginas 991 e
993).
No caso dos autos, tendo em vista o caráter dúplice da
indenização e à luz das peculiaridades do caso concreto, não se pode perder de
vista que, se por um lado a ré cancelou o voo em horário próximo ao da
partida e não comprovou a assistência integral, por outro, o atraso não
chegou a (cinco) horas, razão por que se afigura suficiente o montante de R$
2.500,00 (dois mil e quinhentos reais) para cada autora, pois, a uma, confere
significativo conforto (compensação) material para a parte lesada, sem enriquecê-
la indevidamente, e, a duas, convida o ofensor a aprimorar seus procedimentos
(função pedagógica), de modo a evitar novos danos a consumidores.
Sobre o valor ora arbitrado incidirá correção monetária a
partir desta data, por força da Súmula n. 362 do C. Superior Tribunal de Justiça:
“a correção monetária do valor da indenização do dano moral incide desde a data do
arbitramento”.
Os juros de mora, por sua vez, serão contados da citação, na
esteira de entendimento consolidado do aludido tribunal de sobreposição, no
sentido de que “nos casos de danos morais decorrentes de responsabilidade contratual, os
juros de mora incidem a partir da data de citação” (4a Turma Agravo Interno no
Recurso Especial n. 1.773.608/PR Relator Ministro Antônio Carlos Ferreira

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1102756-03.2019.8.26.0100 -Voto no 20.981
7
Acórdão de 17 de dezembro de 2019, publicado no DJE de 19 de dezembro de
2019)1.
Tendo em vista a solução conferida à lide, os ônus da
sucumbência devem ser arcados pela ré (sucumbente).
Em atenção aos critérios do § 2o, do artigo 85, do Código de
Processo Civil, sobretudo a duração da causa, os honorários advocatícios ficam
arbitrados em 20% (vinte por cento) do valor da condenação.
III Conclusão.
Diante do exposto, dá-se parcial provimento ao recurso
para julgar parcialmente procedente o pedido para condenar a ré ao pagamento
de indenização por danos morais no montante de R$ 2.500,00 (dois mil e
quinhentos reais) para cada autora, nos termos da fundamentação.
MOURÃO NETO
Relator
(assinatura eletrônica)
1 Anote-se que essa orientação é esposada por este E. Tribunal de Justiça, como se colhe dos seguintes julgados:
(a) 19a Câmara de Direito Privado Apelação n. 1003480-72.2019.8.26.0011 Relator Ricardo Pessoa de Mello
Belli Acórdão de 10 de outubro de 2019, publicado no DJE de 22 de outubro de 2019; (b) 17a Câmara de
Direito Privado Apelação n. 0085044-64.2012.8.26.0002 Relator Afonso Bráz Acórdão de 24 de abril de
2019, publicado no DJE de 7 de maio de 2019; e (c) 15a Câmara de Direito Privado Apelação n.
1066572-58.2013.8.26.0100 Relator Mendes Pereira Acórdão de 28 de março de 2019, publicado no DJE de 2
de abril de 2019.